Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. GEAP. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. ADESÃO AO PLANO COMO GRUPO FAMILIAR (AGREGADO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DA GEAP SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SPC BRASIL CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para "determinar a exclusão do nome da Autora referente a dívida indicada pelo primeiro réu (GEAP SAÚDE) no cadastro de inadimplentes do Serasa e da Segunda ré, bem como para condenar os réus, solidariamente, a pagarem uma indenização à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos, devidamente atualizado pelos índices oficiais, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contar a partir da citação (artigo 405, CC) e correção monetária a partir do arbitramento - (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ)."
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 63691362 e 63691368). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL) alega preliminar de ilegitimidade passiva, posto que as inscrições foram realizadas pelo Serasa Experian. No mérito, aduz a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC), uma vez que qualquer discussão sobre os débitos deve ocorrer com o credor, incluindo a baixa após o pagamento, ou inclusão mesmo após o pagamento. Aduz, também, que a recorrida foi notificada previamente das inscrições dos débitos, não havendo que se falar em inscrição indevida. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
4. Já a recorrente Geap Saúde argui pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois é uma operadora de saúde classificada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na modalidade de autogestão multipatrocinada. Argumenta que "a relação contratual entre a beneficiária Camila Marques de Souza e a GEAP é clara e está devidamente documentada nos autos. A beneficiária aderiu inicialmente ao plano GEAPESSENCIAL em 04/11/2010, na condição de dependente (filha) do titular Antonio Wagner de Souza. Com a maioridade, seu plano foi cancelado em 31/10/2012 e, conforme regulamento, ela aderiu ao plano na condição de agregada vinculada em 24/05/2013, no plano GEAPESSENCIAL AGREGADOS." Esclarece que "na condição de agregada, a Requerente assumiu a responsabilidade pelo pagamento das contribuições mensais e da coparticipação decorrente da utilização do plano de saúde contratado" Ressalva que "a beneficiária, tanto na condição de dependente quanto na de agregada, utilizou os serviços do plano de saúde e efetuou pagamentos de coparticipação, conforme comprovado pelos extratos anexados." Assevera que foi enviada a notificação para o endereço do contrato, sendo desnecessária comprovação do recebimento. Aduz que as cobranças são devidas, pois a autora utilizou dos serviços.
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 63691377).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a autora, dependente no plano de saúde do genitor, é responsável pelo pagamento das mensalidades, e coparticipação, não pagas, e se foi regular a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
6. Na origem, narra a autora que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré Geap Saúde. Afirma que não assinou contrato com a GEAP SAÚDE, não assumiu qualquer dívida, e, além disso, possui outro plano de saúde (Unimed Natal). Esclarece que, ainda que a dívida fosse devida, não foi comunicada previamente, pela segunda parte ré (SPC Brasil) sobre a inscrição.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a Geap realizou 10 anotações do nome da autora no cadastro de devedores nos meses de 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021 e 02/2022, 03/2022 04/2022, 05/2022 e 08/2022 (ID 636909730). O genitor da autora firmou Contrato de Adesão com a Geap, no qual a autora constava como Agregada (ID 6391320). Há Termo de Retorno, assinado em 18/01/2021, pelo qual a autora retorna como beneficiária ao plano na mesma condição em que se encontrava à época do cancelamento, qual seja, GEAP Essencial Agregados. Neste termo, foi indicado como endereço da autora "o mesmo do titular", Rua dos Ciprestes - no 187, Caucaia/CE - Cep 61.627-440 (ID 63691321). Os extratos (ID 63690995 a 63691315) demonstram a utilização pela autora dos serviços médicos fornecidos pelo plano no ano de 2021. O item 5.1. do Termo de Adesão ao GEAP Essencial dispõe que a contribuição mensal do plano será consignada em folha de pagamento, inclusive com relação aos dependentes (I); já a contribuição, individual e por faixa etária, e a participação no custeio dos Agregados relacionados no item 4 do termo será por cobrança bancária (II) - (ID 63691320). O art. 70 do Regulamento do Plano Geap Essencial dispõe que "§ 1o Caberá ao titular, responsável pelo Termo de Adesão, o pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações integrais relativas ao tratamento, seu e/ou de seus dependentes. § 2o Caberá ao beneficiário do grupo familiar que tenha idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, ou o responsável legal do beneficiário considerado menor ou incapaz, o pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações integrais relativas ao seu tratamento" (ID 63691317 - pág. 52). A notificação de pré-anotação foi enviada para a autora no endereço "R. dos Ciprestes - Iparana - Cep. 61.627-440 - Caucaia/CE" (ID 63691330).
III. Razões de decidir
8. O extrato (ID 63690973) demonstra que a despeito da inscrição ter sido realizada pelo Serasa constava, também, do banco de dados da ré SPC Brasil. Embora a atuação da ré se limite a reproduzir as informações constantes nos cadastros de restrição ao crédito, não competindo a ela verificar a veracidade das informações referente a relação contratual que ensejaram a anotação, é de sua responsabilidade a notificação prévia do devedor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A Súmula 608 do STJ dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
10. "A parte recorrente é entidade de autogestão, conforme definido no art. 1o, do seu estatuto social, assim: "Art. 1o A GEAP Autogestão em Saúde, nova denominação da GEAP Fundação de Seguridade Social, registrada sob CNPJ no 03.658.432/0001-82, é uma Fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão multipatrocinada, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira"( Acórdão No 1384622- Relator Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ).
11. "Os planos de autogestão são assim denominados dada a opção feita pela empresa empregadora em assumir a responsabilidade pela gestão e pelo fornecimento de serviços de assistência médico-hospitalar, seja por meio de rede própria seja por meio de convênios ou quaisquer tipos de associação com as empresas que fornecerão, de fato, o serviço. Como as entidades de autogestão não podem oferecer seus planos no mercado de consumo, sob pena de total descaracterização da modalidade, razão pela qual não se aplica o CDC ao caso em análise. É que, pensado para garantir o mínimo ao usuário, o plano-referência também representa forma de incremento na competição entre as operadoras, uma vez que, por serem praticamente idênticos os serviços disponibilizados, diferente apenas no preço, a escolha do aderente, são facilitados, sendo realizados por meio de simples comparação. Como a empresa recorrente não atua sob essa exigência, tem-se que o caso sub judice deve ser analisado considerando as previsões do Código Civil e Lei 9.656/98" ( Acórdão No 1865808 - Relatora Juiza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
12. Pelos documentos acostados aos autos depreende-se que à época da assinatura do Termo de Retorno, assinado em 18/01/2021, a autora possuía 38 anos de idade. Assim, consoante o §2o, art. 70, do Regulamento do Plano Geap Essencial caberia a ela, como beneficiária agregada, o pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações integrais relativas ao seu tratamento. (ID 63691317 - pág. 52).
13. Uma vez que a ré GEAP comprovou a utilização pela autora dos seus serviços no ano de 2021 (ID 63690995 a 63691315) é devido o pagamento das mensalidades e participação de custeio daquele período, sendo a responsável pelo pagamento a autora, beneficiária do grupo familiar, com idade superior a 18 anos, consoante §2o, art. 70, do Regulamento do Plano Geap Essencial.
14. Noutra plana, quanto a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 - STJ).
15. No Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição.
16. No caso, o Serasa enviou Carta, pelos Correios, notificando a autora da inscrição, contudo o endereço de envio estava incompleto (ID 63691330), pois não constou o número da casa (no 187), tal como informado no
Termo de Retorno (ID 63691321).
17. A notificação, para ser válida, tem que ser enviada ao endereço completo declinado no contrato.
18. Logo, posto que as rés não comprovaram que notificaram a autora previamente à inscrição se mostra ilegítima.
19. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores acarreta o dano moral (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
20. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
21. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
22. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
23. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença apenas para reconhecer a responsabilidade da autora pelo pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações, referentes ao contrato firmado Termo de Retorno (ID 63691321). Sentença mantida quanto ao pedido de indenização por dano moral e seu quantum.
IV. Dispositivo e tese
24. Recurso da ré GEAP SAÚDE conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a responsabilidade da autora pelo pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações, referentes ao contrato firmado Termo de Retorno (ID 63691321). Sentença mantida quanto ao pedido de indenização por dano moral e seu quantum. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.
25. Recurso da ré CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Condenado o recorrente CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL) ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".